Tribunal: TJDFT
Processo: 0723171-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723171-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANILDA PEREIRA DE SOUZA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0701336-40.2021.8.07.0018, movido por VANILDA PEREIRA DE SOUZA MACHADO, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução e fixar o novo valor em R$ 2.708,06, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do excedente. Na oportunidade, o douto julgador rejeitou a prejudicial de prescrição (ID 93510008, autos de origem). Nas razões (ID 27431491), o agravante aduz se tratar de pedido de liquidação individual e cumprimento de sentença tendo por objeto decisão transitada em julgado em 13/04/1998, proferida nos autos da ação n. 15106/93 (n. 000805-25.1993.8.07.0001), proposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em saúde de Brasília. Narra ter a decisão reconhecido o direito dos substituídos à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária, desde janeiro de 1992. Argumenta, em síntese, estar prescrita a pretensão da exequente. Aduz ter a agravada ingressado com pedido de cumprimento individual de sentença no bojo da execução coletiva, o que levou o magistrado a consignar que o pedido de individualização do crédito deveria ser distribuído em demanda própria, mediante distribuição aleatória. Acrescenta que a tramitação da execução coletiva não suspende o prazo para o início do cumprimento de sentença individual. Requer o ente distrital a aplicação do art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula 150 do STF, segundo a qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Assim, transitado em julgado em 13/04/1998 o acórdão exequendo, estaria prescrita a pretensão da autora. Com tais argumentos, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para obstar a decisão agravada, ante o perigo de expedição de RPV. No mérito, a reforma do decisum para reconhecer a prescrição. Ausente o preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se o ente distrital, executado, contra a decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação, tão somente para reconhecer o excesso de execução. Inicialmente, afigura-se cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como sabido, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a probabilidade do direito almejado e a urgência do pleito, em exame conjunto. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela pretendida. A despeito dos argumentos trazidos e sem adentrar nas razões do mérito recursal, não resta evidenciado o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Verifica-se ter o magistrado a quo condicionado a expedição das RPVs ao trânsito em julgado da decisão hostilizada – o que afasta qualquer risco de se dirimir a controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator